Tribunal: TJPA
Processo: 0810064-74.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810064-74.2020.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: JOAO VICTOR BIAVA DE CASTRO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO Nº: 0810064-74.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: EROTIDES MARTINS REIS NETO

AGRAVADO: JOAO VICTOR BIAVA DE CASTRO

ADVOGADA: ANA CAROLINA BRAVIM ANGELI- OAB/PA 20.896

PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA DE LIMA

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REALIZAÇÃO DE EXAME DE RECLASSIFICAÇÃO. CURSO SUPERIOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do inconformismo do ESTADO DO PARÁ face à decisão proferida pelo juízo de piso, que deferiu o pedido liminar e determinou que ente Estadual promovesse o necessário para realização de Exame de Reclassificação (SUPLETIVO), e em caso de aprovação a expedição de certificado de conclusão do ensino médio.

Inicialmente, ressalto que não desconheço que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394 /96) exige que o aluno tenha 18 (dezoito) anos completos, que curse três séries do ensino médio, durante tempo mínimo de três anos (art. 35, caput) e que somente após a efetiva conclusão do ensino médio é garantido ao estudante ingressar no ensino superior (art. 44 , II da Lei nº 9.394 /96).

Ademais, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96) disciplina que o ensino supletivo está limitado ao jovem ou adulto que não teve acesso ou continuidade do estudo fundamental e médio na idade própria, bem como que possua mais de 18 anos de idade.

No entanto, não se pode ignorar que a Constituição Federal dispõe, em seu art. 208, inciso V, que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de “acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um.”

No caso sob análise, entendo que deve ser levado em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade tendo em vista que de acordo com a Declaração datada de 20/03/2020 do Grupo Econômico de Carajás (id n° 19652709 dos autos de origem), o agravado fora aprovado no vestibular 2020/1 para o curso de bacharelado em direito, no entanto, na data de 28/08/2020, o agravado completou 18 (dezoito) anos, preenchendo o requisito legal de faixa etária para realização da prova de conclusão do ensino médio, conforme disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96).

Destarte, neste momento processual, cabia ao agravante o ônus de comprovar alguma situação capaz de reverter a decisão proferida no juízo de primeiro grau, porém, não logrou êxito em seu ônus probatório. Por outro lado, a verossimilhança das alegações/
fumus boni iuris
pesa em favor do agravado. Assim, entendo estarem preenchidos os requisitos autorizadores à confirmação da liminar anteriormente deferida.

Precedentes do STJ e do TJPA.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo ativo interposto pelo ESTADO DO PARÁ, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar nº 0805712-86.2020.8.14.0028, deferiu a liminar pleiteada.

Historiando os fatos, o remédio constitucional suso mencionado foi impetrado por JOÃO VICTOR BIAVA DE CASTRO, no qual narrou que prestou vestibular e foi aprovado para ingressar no curso de Direito da Faculdade Carajás – PA, e que não tendo concluído o ensino médio, não obteve seu certificado de conclusão, motivo pelo qual está impossibilitado de proceder à sua matrícula na Faculdade, bem como de realizar o Teste de Avaliação Física – TAF do Exército Brasileiro, que ocorrerá no dia 19/10/2020.

Contou que o primeiro motivo da negativa em matricular o impetrante foi em razão de não possuir 18 (dezoito) anos de idade. Após completar a referida idade, retornou ao Centro de Ensino para proceder sua matrícula, que foi indeferida tendo em vista o Decreto Estadual n° 800, publicado no DIÁRIO OFICIAL Nº 34.327, de 27 de Agosto de 2020, que em seu Anexo V.

Informou também que a autoridade coatora, Sra. Diretora do CEEJA, Rosimeire Nascimento Silva, negou-se ainda a fornecer declaração escrita acerca da negativa da realização da matrícula no curso de aceleração CEEJA.

Assim, impetrou o
writ,
requerendo o deferimento da medida liminar
inaudita altera pars
para que seja determinado à Autoridade coatora que efetue a matrícula do Impetrante no CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PROFª TEREZA DONATO DE ARAUJO - CEEJA para as avaliações de conclusão do Ensino Médio no prazo legal.

O feito seguiu seu regular processamento, até a decisão que deferiu a liminar, nos seguintes termos:

“(...)Decido. Cuidando-se de mandado de segurança, deve o Impetrante comprovar ab initio, seu direito líquido e certo, fazendo juntada de toda a prova documental necessária, demonstrando o pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo e indicador de uma das condições da ação, o interesse de agir pela via do mandamus, tudo nos termos do artigo 6º da Lei Federal nº12.016/09 c/c os artigos 283 e 267, incisos IV e VI, ambos do Código de Processo Civil.

O direito líquido e certo é o que resulta de fato objetivo, já confirmado, capaz de ser comprovado de plano por documento inequívoco, que não requeira produção de qualquer outra prova, de modo a transparecer o afirmado direito, líquido e certo. No presente caso o direito líquido e certo apontado seria o direito do Impetrante ser matriculado no curso superior para o qual obtivera a aprovação.

Analisando o conteúdo da exordial, bem como todo o conjunto probatório, representado pelos documentos carreados aos autos, vislumbro a configuração do fumus boni iuris, que está caracterizado pelo grau de razoabilidade dos argumentos expendidos na exordial e pelos documentos juntados, que demonstram a plausibilidade quanto a cursar o nível superior, bem como o perigo em se aguardar o provimento final. (...)

Não desconheço que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394 /96) exige, para fins de conclusão do ensino médio, além da carga horária mínima de 2.400 horas/aula (art. 24, I), que o aluno passe pelas três séries do ensino médio, durante tempo mínimo de três anos (art. 35, caput). Somente após a efetiva conclusão do ensino médio é garantido ao estudante ingressar no ensino superior (art. 44 , II da Lei nº 9.394 /96).

No caso, reputo que a aprovação do Impetrante no vestibular se deu antes da comprovação das condições acima tratadas, o que não significa que possa ser obstáculo à efetivação da sua matrícula em curso superior para o qual foi aprovado, tendo em vista que, ao tempo do início das aulas, haverá o preenchimento de todos os requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico. Não admitir a matrícula de estudantes, nessas condições, desprestigia o tratamento diferenciado em razão da diferenciação da própria realidade experimentada, violando as balizas do princípio da isonomia.

ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido, para determinar a Impetrada que, no âmbito de sua competência, promova o necessário para realização de Exame de Reclassificação (SUPLETIVO), e em caso de aprovação a expedição de certificado de conclusão do ensino médio. O descumprimento da medida acima imposta ensejará no pagamento pela parte requerida de multa diária, que, desde logo, arbitro no valor correspondente a R$ 1.000,00 (Hum mil reais), limitada a 30 (trinta) dias.

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ interpôs agravo de instrumento.

Em suas razões, afirma que não há comprovação de violação de direito líquido e certo, pois apesar dos diversos documentos juntados pelo Agravado por ocasião da inicial, verifica-se que em momento nenhum ele demonstra qualquer irregularidade formal cometida pela autoridade coatora mencionada, visto que a Diretora do CEEJA apenas cumpriu o seu dever em informar qual o regular procedimento para se matricular na modalidade especial de ensino e avaliação para conclusão do ensino médio, de acordo com o art. 8° da Resolução CNE/CEB Nº 1, de 5 de julho de 2000 e art. 6° da Resolução nº 3, de 15 de junho de 2010.

Afirma também que o Agravado não se enquadra nos critérios de admissão para a educação de jovens e adultos, visto que, além de estar matriculado na modalidade regular de ensino médio no Colégio Alvorada, está em idade compatível com a escolaridade a qual está cursando, não fazendo jus a participar do CEEJA com o específico objetivo de obtenção do certificado do ensino médio, burlando o sistema educacional.

Na sequência, aduz que “conforme se depreende dos documentos anexados aos autos e confirmados pelo próprio Agravado na narrativa da inicial, este ainda cursava o 3º ano do ensino médio à época da aprovação no vestibular. Contudo, dentre os documentos necessários para matrícula no ensino superior, a Faculdade deve exigir o certificado de conclusão do ensino médio, certificado esse que na época da aprovação o Agravado não possuía, já que, conforme já referido, ainda não tinha concluído o ensino médio”.

Suscita também que “não se pode ignorar todas as leis e atos normativos que regulam a forma de ingresso no ensino superior, as quais foram criadas para garantir a melhor forma de organização social, em nome do princípio da educação, o qual deve ser observado em cada caso concreto juntamente com as normas infraconstitucionais que o especificam”.

Assim, requer a atribuição do efeito suspensivo e ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão recorrida.

Em decisão liminar, indeferi o pedido de efeito suspensivo requerido pelo agravante (id n° 3906016).

De acordo com a certidão de id n° 4397223, transcorreu o prazo legal sem que o agravado apresentasse contrarrazões.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id n° 4775057).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico, outrossim, neste momento processual, atenho-me a analisar o preenchimento dos requisitos da tutela antecipada, quais sejam, a “probabilidade do direito” e o “perigo de dano irreparável ou de difícil reparação”.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do inconformismo do ESTADO DO PARÁ face à decisão proferida pelo juízo de piso, que deferiu o pedido liminar e determinou que ente Estadual promovesse o necessário para realização de Exame de Reclassificação (SUPLETIVO), e em caso de aprovação a expedição de certificado de conclusão do ensino médio.

Inicialmente, ressalto que não desconheço que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394 /96) exige que o aluno tenha 18 (dezoito) anos completos, que curse três séries do ensino médio, durante tempo mínimo de três anos (art. 35, caput) e que somente após a efetiva conclusão do ensino médio é garantido ao estudante ingressar no ensino superior (art. 44 , II da Lei nº 9.394 /96).

Ademais, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96) disciplina que o ensino supletivo está limitado ao jovem ou adulto que não teve acesso ou continuidade do estudo fundamental e médio na idade própria, bem como que possua mais de 18 anos de idade.

No entanto, não se pode ignorar que a Constituição Federal dispõe, em seu art. 208, inciso V, que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de “acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um.”

No caso sob análise, entendo que deve ser levado em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade tendo em vista que de acordo com a Declaração datada de 20/03/2020 do Grupo Econômico de Carajás (id n° 19652709 dos autos de origem), o agravado fora aprovado no vestibular 2020/1 para o curso de bacharelado em direito, no entanto, na data de 28/08/2020, o agravado completou 18 (dezoito) anos, preenchendo o requisito legal de faixa etária para realização da prova de conclusão do ensino médio, conforme disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96).

Assim, nos mesmos termos proferidos pelo juízo
a quo,
compartilho do posicionamento de que “não há obstáculo à efetivação da matrícula do recorrido em curso superior para o qual foi aprovado, eis que sua aprovação revela o mérito e o amadurecimento intelectual que habitam o estudante à progressão, de modo que não seria razoável interrompê-la, inclusive porque ao tempo do início das aulas, haveria o preenchimento de todos os requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico”.

Destarte, neste momento processual, cabia ao agravante o ônus de comprovar alguma situação capaz de reverter a decisão proferida no juízo de primeiro grau, porém, não logrou êxito em seu ônus probatório. Por outro lado, a verossimilhança das alegações/
fumus boni iuris
pesa em favor do agravado. Assim, entendo estarem preenchidos os requisitos autorizadores à confirmação da liminar anteriormente deferida. Para corroborar com o exposto, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. EXAME SUPLETIVO ESPECIAL. ESTUDANTE MENOR DE 21 ANOS. ARTIGO 26, § 1º, DA LEI Nº 5692/71. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO. APLICABILIDADE DO ARTIGO 38, § 1º, II DA LEI Nº 9394/96. NOVAS DIRETRIZES E BASES PARA A EDUCAÇÃO.

1. Não obstante seja necessária a existência de uma legislação que normatize o acesso dos que não tiveram oportunamente a chance de cursar os Cursos de 1º e 2º graus, deve-se tomar o cuidado de evitar ficar restrito ao sentido literal e abstrato do comando legal. É preciso trazê-lo, por meio da interpretação e atento ao princípio da razoabilidade, à realidade, tendo as vistas voltadas para a concretude prática.

2. Ainda que o artigo 26, § 1º, da Lei 5692/71, disponha como condição à conclusão do curso supletivo a complementação da idade mínima de 21 anos, esta mesma lei, em seu artigo 14, § 4º, estatui que: "Verificadas as necessárias condições, os sistemas de ensino poderão admitir a adoção de critérios que permitem avanços progressivos dos alunos pela conjugação dos elementos de idade e aproveitamento", e a Lei nº 9394/96, em seu artigo 38, § 1º, II, reduziu o limite de idade para fins de prestação do Exame supletivo de 2º Grau.

3. "In casu",
a estudante prestou o Exame
supletivo
Especial e efetivou a matrícula por força da liminar concedida
, já estando cursando provavelmente o 4º ou 5º do Curso de Direito.
Não se deve reverter a situação consolidada sob pena de se contrariar o bom senso
.
Estando em conflito a lei e a justiça, o Julgador deve estar atento ao atendimento desta última.

4. Recurso Especial a que se nega provimento."

(REsp 194.782/ES, Relator Ministro José Delgado, publicado no DJ de 29/3/1999).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO. EXAME SUPLETIVO.
APROVAÇÃO
NO VESTIBULAR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. SITUAÇÃO CONSOLIDADA PELO TEMPO.

1. O cerne da lide posta nos autos cinge-se à discussão sobre a incidência dos artigos 37 e 38 da Lei 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Edução) na hipótese de inscrição de aluna em exame supletivo especial, por ter ela obtido
aprovação
em exame vestibular, com idade inferior a 18 anos e antes de completar o ensino médio.

2. Dessume-se, portanto, que a Lei impõe dois requisitos para que seja aceita a inscrição de aluno em exame supletivo: a) ser ele maior de 18 anos e b) não ter logrado, na idade própria, acesso aos estudos no ensino médio ou podido continuá-los.

3. No caso vertente, ao que parece, a impetrante prestou o Exame supletivo e efetivou a matrícula no curso de Medicina Veterinária na Universidade De Vila Velha, por força da liminar concedida em maio de 2014. Provavelmente, já se encontra adiantada no seu curso .

Portanto, não se deve modificar a situação consolidada, sob pena de contrariar o bom senso. Os princípios jurídicos recomendam, em hipóteses excepcionais como a dos autos, que a estudante, beneficiada com o provimento judicial favorável, não seja prejudicada pela posterior desconstituição da decisão que lhe conferiu o direito pleiteado inicialmente.

4. Precedentes: REsp 1262673/SE, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 30/08/2011; REsp 900263/RO, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 12/12/2007;REsp 668.142/DF, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, DJ 13/12/2004.

5. Recurso Ordinário provido.

(RMS 51.354/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 09/09/2016)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. EXAME SUPLETIVO. ACESSO AO ENSINO SUPERIOR. MENOR DE 18 anos. RAZOABILIDADE. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA COM O DECURSO DO TEMPO.

1.
Esta Corte já se manifestou no sentido de que o exame
supletivo
especial, para os menores de 18 (dezoito)
anos
, deve ser examinado sob o aspecto da razoabilidade
.

2. In casu,
visto que o estudante se encontra matriculado e cursando o 3º período do
curso
de Direito, não deve ser modificado o que foi anteriormente estabelecido, pois sua capacidade e maturidade intelectuais restaram demonstradas com a aprovação nos exames necessários ao ingresso na faculdade.

3.
Situação jurídica consolidada com o decurso do tempo, que merece ser respeitada, sob pena de prejudicar desnecessariamente a parte, causando prejuízos a sua vida estudantil,
e afrontar o previsto no art. 462 do CPC.

4. Recurso especial provido.

(REsp 1289424/SE, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2013, DJe 19/06/2013)

Na mesma linha, segue o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. EXAME SUPLETIVO.
ACESSO AO ENSINO SUPERIOR SEM O ENSINO MÉDIO COMPLETO COM BASE EM DECISÃO JUDICIAL. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA COM O DECURSO DO TEMPO
. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. 1. O exame supletivo especial, para os menores de 18 (dezoito) anos, deve ser examinado sob o aspecto da razoabilidade. 2. In casu, visto que a estudante se encontra cursando Odontologia, não deve ser modificado o que foi anteriormente estabelecido, pois sua capacidade e maturidade intelectuais restaram demonstradas com a aprovação nos exames necessários ao ingresso na faculdade. 3. Situação jurídica consolidada com o decurso do tempo, que merece ser respeitada, sob pena de prejudicar desnecessariamente a parte, causando prejuízos a sua vida estudantil.
4. Recurso conhecido e desprovido.

(2018.00229544-30, 185.084, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-13, Publicado em 2018-01-24)

EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR.CANDIDATO COM MENOS DE 18 (DEZOITO) ANOS DE IDADE APROVADA EM UNIVERSIDADE COM NOTA DO ENEM. ENSINO MÉDIO NÃO CONCLUÍDO. MAIORIDADE ATINGIDA DURANTE O TRANSCURSO DO CURSO, CUJA FREQUÊNCIA OBTEVE POR MEIO DE LIMINAR.FATO CONSUMADO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA RAZOABILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA
. À UNANIMIDADE.

(2019.03981283-62, 208.444, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-09-24, Publicado em 2019-09-27)

Por fim, quanto aos demais argumentos, deixo de analisar no presente agravo em razão de não ter sido objeto da decisão guerreada, sob pena de supressão de instância.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Belém, 28 de junho de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/07/2021